Tribunal: TJDFT
Processo: 0708103-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. FUMUS COMISSI DELICTI. DENÚNCIA RECEBIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Admissível a interposição do recurso pela suposta ofendida, na qualidade de assistente de acusação, haja vista já ter havido anterior habilitação da parte, com manifestações prévias, e concordância do órgão ministerial.
2. Recurso interposto em face da decisão que rejeitou a denúncia (ID 40157148), com fulcro no art. 395, III, CPP, ante a suposta ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
3. Em parecer (ID 40397744), o Ministério Público oficia pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela assistente da acusação.
4. Verifica-se haver lastro probatório mínimo para o recebimento da peça acusatória, ante a presença de do denominado “fumus comissi delicti”, isto é, da plausibilidade de que se trate de um fato criminoso (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado. JusPodivm, 2016. p. 228).
5. Conforme a jurisprudência do C. STJ, as “condições para o exercício da ação têm natureza processual e não dizem respeito ao seu mérito. Na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor dos fatos tidos como delituosos. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada" (RHC n. 120.056/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.).
6. Nesse contexto, tem razão o Ministério Público ao destacar que a decisão recorrida adentra no mérito da causa e deixa a acusação em situação de desvantagem, ao exigir provas do mérito sem permitir que elas sejam produzidas em juízo.
7. Inexigível, no presente momento, a existência de provas suficientes para a prolação do decreto condenatório.
8. Mostra-se descabida a extinção prematura da ação penal na presença de elementos probatórios mínimos da ocorrência de um delito, sobretudo porque o juízo de admissibilidade da ação penal é norteado pelo princípio do in dubio pro societatis, conforme assente na jurisprudência do STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.280.071/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 7/5/2019.
9. Ante o exposto, deve ser reformada a decisão a fim de que seja recebida a denúncia, uma vez já realizada a audiência do art. 78 da Lei 9.099/95.
10. Recurso conhecido e provido. Denúncia recebida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.